Tribunal: TJMT
Processo: 1022383-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022383-53.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.724.597/0001-17 (EMBARGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), GONCALINA ADALZIRA SIQUEIRA - CPF: 209.512.641-68 (EMBARGANTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), LUCIANA JOANA DA SILVA - CPF: 545.199.421-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO- MULTA PROTELATÓRIA- RECURSO REJEITADO.

Na hipótese, a Embargante alega que a decisão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, vez que não impôs “
limite temporal razoável aos limites objetivos e temporais da obrigação
”, bem como “
deixou de mencionar outros dispositivos do mesmo Diploma Legal, incidentes à hipótese
”.

As insurgências da Embargante não configuram contradição, tampouco omissão e obscuridade e que a intenção é a rediscussão da matéria de mérito, o que não se mostra cabível nesta via recursal, razão pela qual os declaratórios merecem ser rejeitados com aplicação da multa protelatória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1022383-53.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
GONÇALINA ADALZIRA SIQUEIRA
em virtude do acórdão que deu provimento ao Apelo e determinou a inclusão da cobrança das parcelas condominiais que eventualmente não forem quitadas no curso processo, enquanto perdurar a obrigação.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso, contraditório e obscuro “
por não impor qualquer limite temporal razoável aos limites objetivos e temporais da obrigação
”, bem como “
deixou de mencionar outros dispositivos do mesmo Diploma Legal, incidentes à hipótese
”.

Assim, pugna pela concessão do efeito infringente para que os vícios mencionados sejam sanados.

Contrarrazões apresentadas no ID. 57786488.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Na hipótese, a Embargante alega que a decisão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, vez que não impôs “
limite temporal razoável aos limites objetivos e temporais da obrigação
”, bem como “
deixou de mencionar outros dispositivos do mesmo Diploma Legal, incidentes à hipótese
”.

Entretanto, foi constado no
decisum
embargado o entendimento firmado da Corte Superior que concluiu que a cobrança de cotas condominiais pode incluir as parcelas que, eventualmente, não forem quitadas no curso processo,
enquanto perdurar a obrigação
.

Isso porque, o intento é evitar a propositura de novas demandas decorrentes da mesma relação jurídica obrigacional, bem como dar cumprimento aos princípios da efetividade e da economia processual.

Logo, mostrou-se devida a inclusão na conta de liquidação as cotas condominiais que vencerem
até a data do efetivo pagamento
, isso em caso da Apelada continuar sendo condômina e sujeita à obrigação.

Nota-se, portanto, que as insurgências da Embargante não configuram contradição, tampouco omissão e obscuridade, ficando claro que
a intenção é a rediscussão da matéria de mérito, o que não se mostra cabível nesta via recursal, razão pela qual os declaratórios merecem ser rejeitados com aplicação da multa protelatória.

Nesse sentido trago à colação:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. Inocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão. Impossibilidade. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível,
tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de questões decididas. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME
(TJRS. Recurso de Embargos de Declaração Cível n.o 70083186312. Rel. Des. Giovanni Conti. 17.a Câmara Cível. Julgado em: 19-12-2019. Publicado em 21/01/20 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
rejeito

os Embargos de Declaração
, mantenho intacto o acórdão objurgado e condeno a Embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020